Tribunal: TJSP
Processo: 1002803-11.2015.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. Cerceamento do direito de defesa. Ocorrência. Discussão sobre danos causados em virtude de acidente de veículo oriundos de estouro do pneu. Imprescindibilidade de nova produção da prova pericial requerida pela Ré em momento processual oportuno, tendo por objeto o aludido pneu, a fim de apurar a existência, ou não, de defeito do produto, questão controvertida nos

Ementa:
APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. Cerceamento do direito de defesa. Ocorrência. Discussão sobre danos causados em virtude de acidente de veículo oriundos de estouro do pneu. Imprescindibilidade de nova produção da prova pericial requerida pela Ré em momento processual oportuno, tendo por objeto o aludido pneu, a fim de apurar a existência, ou não, de defeito do produto, questão controvertida nos autos. Prova pericial produzida cujas conclusões são genéricas e diametralmente opostas às conclusões do laudo do assistente técnico da Corré. Ausência de especificações técnicas. Insuficiência da prova produzida. Anulação da r. sentença apelada. RECURSO DA CORRÉ PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572912
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002803-11.2015.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA, são apelados JOÃO PEREIRA NETO
(JUSTIÇA GRATUITA) e LEONARDO CAIAN TEIXEIRA PEIXE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002803-11.2015.8.26.0099ldDnf Voto no 31374 2
Apelação Cível no 1002803-11.2015.8.26.0099
Apelante/Corré:
SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA
Apelados/Autores:
JOÃO PEREIRA NETO e LEONARDO CAIAN
TEIXEIRA PEIXE
MM. Juiz de Direito: André Gonçalves Souza
Comarca de Bragança Paulista 3a Vara Cível
Voto n° 31374
APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. Cerceamento do direito
de defesa. Ocorrência. Discussão sobre danos causados em virtude de
acidente de veículo oriundos de estouro do pneu. Imprescindibilidade
de nova produção da prova pericial requerida pela Ré em momento
processual oportuno, tendo por objeto o aludido pneu, a fim de apurar
a existência, ou não, de defeito do produto, questão controvertida nos
autos. Prova pericial produzida cujas conclusões são genéricas e
diametralmente opostas às conclusões do laudo do assistente técnico
da Corré. Ausência de especificações técnicas. Insuficiência da prova
produzida. Anulação da r. sentença apelada. RECURSO DA CORRÉ
PROVIDO.
Trata-se de “ação de indenização por danos
materiais/morais em razão de acidente de veículo” ajuizada por JOÃO PEREIRA
NETO e LEONARDO CAIAN TEIXEIRA PEIXE contra CENTRO AUTOMOTIVO
PNEUS VARGEM, PONTO CINCO COMÉRCIO DE PNEUS LTDA e SUMITOMO
RUBBER DO BRASIL, julgada parcialmente procedente pela r. sentença (e-fls.
521/528), para condenar a Corré Sumitomo ao pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$ 16.500,00, além de indenização por danos morais
no importe de R$ 16.000,00, ambas devidamente acrescidas dos consectários
legais. Em razão da sucumbência recíproca, condenou a Corré Sumitomo ao
pagamento de dois terços das custas e despesas processuais e os Autores ao
remanescente, bem como honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002803-11.2015.8.26.0099ldDnf Voto no 31374 3
sobre o valor da condenação em favor dos patronos dos Autores e em 10% sobre o
proveito econômico obtido em favor dos patronos da Corré Sumitomo, observada a
gratuidade concedida aos Autores. Ainda, para julgar improcedente o pedido com
relação à Corré Centro Comercial, condenando os Autores ao pagamento dos
honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, com a
ressalva da gratuidade.
Inconformada, a Corré Sumitomo interpôs o
presente recurso de apelação (e-fls. 531/553), desafiando contrarrazões dos
Autores (e-fls. 563/569).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente ação de
reparação de danos ajuizada por consumidora contra fabricante do produto em
razão de acidente de trânsito.
As questões do presente recurso resumem-se:
na ocorrência, ou não, de cerceamento de defesa em prejuízo da Corré Sumitomo, diante
da não realização de nova perícia judicial por ausência de informações técnicas e das
divergências conflitantes entre os laudos apresentados; se superado tal obstáculo, no
mérito, na ausência de provas robustas que confirmem a versão da inicial; na possibilidade,
ou não, de redução do quantum arbitrado a título de indenização por danos materiais e
morais; e na fixação dos juros moratórios.
Pois bem. Tratando-se de discussão acerca de
acidente de veículo causado pelo estouro do pneu fabricado pela Corré Sumitomo,
a produção de prova pericial no produto era imprescindível para o correto deslinde
do feito, porque afastaria qualquer incerteza e demonstraria, com precisão, a
existência, ou não, de defeito apto a gerar o fato do produto e a consequente
responsabilização da Corré.
Vale esclarecer, inicialmente, que houve a
produção de prova pericial nos autos, a qual foi produzida num primeiro momento
sem a presença dos Réus e seus assistentes técnicos (e-fls. 280/305). E, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002803-11.2015.8.26.0099ldDnf Voto no 31374 4
de tal fato, devidamente alegado pela Corré Sumitomo (e-fls. 311/312), restou
determinado o refazimento da prova (e-fl. 313).
O perito judicial, então, reanalisando o produto
(e-fls. 325/336), apresentou a mesma conclusão, isto é, de que o pneu estourou por
falha do produto, tirando do condutor as condições de controle do veículo que
acabaram por causar o seu capotamento e os danos constatados.
A Corré Sumitono apresentou o laudo pericial
produzido por seus assistentes técnicos (e-fls. 348/364), bem como requereu
esclarecimentos do perito a respeito de especificações técnicas que demonstrassem
suas conclusões.
Ato seguinte, o expert apresentou sua resposta
(e-fls. 413/418), citando informações apresentadas em documento juntado pela
Corré Sumitomo (Manual da Associação Latino Americana de Pneus e Aros e-fls.
372/407).
Com efeito, nos termos do art. 480 do CPC, é
facultado ao magistrado determinar, de ofício ou a requerimento das partes, a
realização de nova perícia, quando a matéria não estiver suficientemente provada
nos autos. Tal situação pode ocorrer quando a primeira perícia tiver sido
insuficiente, inexata ou inconclusiva, relevando-se incapaz de produzir segurança
suficiente para subsidiar uma decisão.
Nesse sentido, tendo em vista que a sentença
se baseou nos apontamentos e conclusões do laudo pericial, impende seja
realizada uma análise detida do trabalho apresentado em Juízo.
Segundo o perito judicial, a reanálise do pneu,
diferentemente da primeira vez, se deu desmontando-o da roda. Observou que (e-fl.
329):
“Do lado de dentro do pneu não se encontrei
qualquer deformação ou bolhas que poderia indicar impacto externo capaz de provocar o
estouro do pneu. O lado interno do pneu, com exceção do rasgo, estava em perfeitas
condições.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002803-11.2015.8.26.0099ldDnf Voto no 31374 5
Porém, no lado interno do pneu, detectamos a
existência de um selo adesivo branco de fábrica, precisamente no local onde ocorreu o
estouro. Os assistentes técnicos da Requerida não souberam dizer qual o motivo de tal
adesivo estar lá.”.
Sobre
referidas
observações,
o
laudo
apresentado pelos assistentes técnicos da Corré Sumitomo assim refutou (e-fl. 351):
“(...) o produto periciado sofreu ação externa para
sofrer o corte e, como já mencionado anteriormente, o cisalhamento somente ocorre
quando há atuação de forças que provocam o deslocamento de seções contíguas (neste
caso, as bordas do corte).
No mais, (...), tanto o pneu como a roda em que se
encontrava montado o produto periciado apresentam danos compatíveis com o impacto
contra superfície que provocou o corte e lixamento do flanco do pneu e o amassamento da
roda exatamente na região do corte.
Desta forma, o dano constatado no produto
certamente ocorreu em consequência do contato e ação de uma superfície cortante, que
cisalhou o flanco e, por via de consequência, descarta-se a tese descolamento como
sugere o Sr. Perito.”.
E-fl. 353:
“A descrição do parágrafo anterior não é comum
em laudos periciais, pois, em situações de dúvida, os peritos normalmente solicitam
esclarecimentos sem mencionar qualquer juízo de valor técnico.
A despeito disso e considerando o último parágrafo
do laudo pericial (fls. 336), conclui-se que o Perito não afirmou que tal selo significa um
indicativo de não conformidade do produto, mas apenas solicita esclarecimentos sobre o
mesmo.
Diante disso, utiliza-se a oportunidade para prestar
os esclarecimentos solicitados pelo Sr. Perito, nos termos a seguir expostos: O produto
periciado, conforme atesta o número de série e a foto a seguir, foi produzido na planta da
Sumitomo Rubber Industries Ltd. localizada na Indonésia.
Assim,
em
consulta
à
planta
produtora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002803-11.2015.8.26.0099ldDnf Voto no 31374 6
confirmamos que o selo objeto da discussão nada mais é que um identificador utilizado
internamente para rastrear o lote de fabricação do produto, com indicações sobre o turno,
dia da semana, máquina utilizada para fabricação e sequencial indicando o lote de
produção, esse selo é utilizado em larga escala nos produtos produzidos na referida
planta.”.
Sobre o selo, ademais, apresentou declaração
do gerente geral do departamento de qualidade da planta fabril da Indonésia, onde
foi fabricado o produto e no qual foram baseados os apontamentos do laudo (e-fls.
370/371).
E, quanto à análise da dinâmica de falha, os
assistentes esclareceram que:
“Os danos constatados na roda e pneu mostram
que ambos ocorreram simultaneamente e decorrem de choque contra superfície da via, em
momento desconhecido do incidente conforme Fig.29, tanto que o corte da lateral do pneu,
como o amassamento e raspagem da roda decorrem do mesmo evento, ou seja, de
impacto contra superfície rígida e certamente com o veículo em movimento.
Adicionalmente, é notado que há marcas de
lixamento da borracha na região do entorno do corte lateral do pneu, compatível com a
ocorrência.
Para avaliar a hipótese levantada de rompimento
espontâneo do produto, fez-se a providencial desmontagem do produto da roda, para
análise da superfície interna (liner) e constatou-se corte e rompimento dos cordonéis
compatível com ação de impacto contra superfície cortante.”. (destacado)
Ora,
considerando
que:
a)
não
houve
apreciação do pedido para realização de nova pericial pelo Juízo “a quo”; b) as
conclusões apresentadas são diametralmente opostas; c) a reanálise do pneu
seguiu a mesma dinâmica da primeira; d) a primeira prova pericial se deu sem o
desprendimento do pneu da roda; e) os argumentos da prova pericial são genéricos,
sem especificações técnicas; f) os esclarecimentos do perito acerca das
especificações técnicas se limitaram à reprodução de documento juntado pela
Corré, não se pode vislumbrar a necessária segurança da prova realizada a ponto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002803-11.2015.8.26.0099ldDnf Voto no 31374 7
de poder subsidiar o decreto de parcial procedência, mormente quando este
encontra fundamento nas conclusões daquela.
Desse modo, de rigor o acolhimento da
questão preliminar suscitada pela Corré, devendo a r. sentença recorrida ser
anulada, visto que efetivamente cerceou a garantia constitucional à ampla defesa
(art. 5o, LV, da CF/88) ao desconsiderar o pedido para produção de nova prova
pericial, essencial para o correto deslinde da lide.
Diante
do
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Corré, para ANULAR a r.
sentença hostilizada, reconhecendo o cerceamento do seu direito de defesa, a fim
de que seja determinada a produção de nova prova pericial sobre o pneu
danificado, com o intuito de apurar a existência, ou não, de defeito de fabricação,
com a prolação de nova sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora